Tribunal: TJES
Processo: 0009432-56.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009432-56.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA DA SILVA FERREIRA e outros
APELADO: LINEA POSSMOSER e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009432-56.2011.8.08.0035

APTE/APDO: AMANDA DA SILVA FERREIRA

APTE/APDO: LINEA POSSMOSER RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença de fls. 366/368, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “Ação de Indenização” ajuizada por Amanda da Silva Ferreira em desfavor de Linea Possmoser Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a requerida:

(i) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), consistente no valor comprovadamente desembolsado com o tratamento da autora, a ser devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação;

(ii) ao pagamento de pensões mensais vencidas, desde a data do evento danoso, equivalente a metade de um salário-mínimo vigente à época do acidente pelo período de incapacidade total temporária (12 meses), acrescido de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso;

(iii) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de indenização por dano estético no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento.

Em suas razões recursais (fls. 375/387) a parte Amanda da Silva Ferreira pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que a requerida evadiu-se do local do acidente e em nenhum momento prestou socorro à vítima; (ii) que a requerida possui culpa exclusiva pelos danos sofridos pela Autora, não tendo observado a regra de preferência de meios de transporte menores; (iii) que os danos materiais devem ser majorados, conforme as provas juntadas aos autos; (iv) que os danos morais e estéticos também devem ser majorados, pois são insuficientes a repararem o sofrimento da Autora; e (v) que a pensão civil deve ser estendida até a data em que a Autora completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, pois teria sofrido perda definitiva em 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade motora.

Por sua vez, a parte Linea Possmoser Ribeiro apresenta suas razões recursais às fls. 404/411, alegando culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o esposo da vítima, que conduzia a bicicleta e teria adentrado na contramão da direção da rotatória. Subsidiariamente, em não sendo acolhida a tese anterior, requer a minoração do quantum indenizatório.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos recursos, em conjunto.

I – Da culpa pelo acidente de trânsito e responsabilidade pelos danos

Em suas razões recursais ambas as partes recorrentes imputam a culpa pelo acidente uma à outra.

A Autora sustenta que o acidente decorreu de conduta imprudente da requerida, tendo em vista que esta teria adentrado na via preferencial (rotatória) sem a devida cautela e sem observar a preferência de passagem do ciclista, que trafegava na Av. Ministro Salgado Filho no sentido contrário ao do veículo.

A requerida, por sua vez, atribui culpa exclusiva ao ciclista (marido da vítima), argumentando, para tanto, que este vinha da Rua Olegário Mariano e que adentrou na rotatória pela contramão de direção, de forma inversa à circulação dos veículos, impossibilitando sua visibilidade.

Assim, as partes divergem quanto à dinâmica do acidente.

Ao que se depreende dos autos, a partir da análise do local onde ocorreu o acidente e do conjunto probatório, a requerida seguia pela Rua Guimarães Junior e a bicicleta seguia pela Rua Olegário Mariano, ambos adentrando à rotatória. Estas duas ruas dispõe-se paralelamente e se “encontram” na rotatória, formando um “v”.

No sentido da rotatória, a Rua Olegário Mariano é posterior à Rua Guimarães Junior, de modo que os dois meios de transporte somente poderiam colidir frontalmente (como se afirma ser o caso dos autos) se a bicicleta houvesse seguido no sentido contrário da direção da rotatória. Essa é a versão da requerida, a qual é corroborada, ainda, pelo depoimento da testemunha Uadson Cartano da Cruz, proprietário de uma mercearia próxima ao local dos fatos.

Do referido depoimento extrai-se (fl. 343):

“[...] que a ré veio da Rua Guimarães Junior e parou para olhar se vinha carro; que informou pela forma que viu a bicicleta e o carro que a Autora veio da direção contrária ao sentido da via; [...] que a ré parou o carro antes de adentar à via, pois há no local uma rotatória; que acha que na bicicleta havia três pessoas, incluindo a Autora”

Desta forma, constata-se que o condutor da bicicleta agiu em desacordo com as normas de trânsito pois, conforme o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, “Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores”.

Lado outro, é possível vislumbrar também parcela de culpa imputável à requerida, pois, conforme consta dos autos, esta estava adentrando à via principal (rotatória), devendo redobrar seu dever de cuidado para realizar a manobra do automóvel com a atenção e os cuidados devidos.

Nestes termos, destaco os seguintes dispositivos legais, constantes do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Portanto, considerando o especial dever de cuidado exigido, a manobra feita pela requerida e a colisão ocorrida, presume-se que esta não agiu com a devida cautela.

Nestes termos, tal qual concluiu o MM Juiz sentenciante, entendo que restou comprovada a culpa concorrente entre a requerida e o condutor da bicicleta (marido da vítima) no presente caso, tendo cada parte sua parcela de responsabilidade pelo evento danoso, no percentual de 50% (cinquenta por cento).

II – Dos danos materiais

Relativamente aos danos materiais alegados pela Autora, após a análise exaustiva de todo o conjunto probatório, constato que apenas o desembolso de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), relativos à aquisição de uma bota ortopédica no dia 08/10/2010, apresenta nexo causal com o acidente narrado nos autos.

No que tange aos recibos de táxi, os mesmos são referentes a deslocamentos entre o bairro de Soteco, localizado no Município de Vila Velha, e o Apart Vitória Hospital, localizado no Município de Serra. Ocorre que todo o tratamento realizado pela Autora, ao que consta das demais provas dos autos, foi realizado unicamente no Vila Velha Hospital.

Além disso, os recibos concernentes aos deslocamentos entre o Bairro de Soteco e o Vila Velha Hospital são relativos a datas posteriores ao período de alta da paciente – em 29/10/2010.

Por fim, a Nota Fiscal emitida pelo Vila Velha Hospital é datada de 12/11/2010 e apresenta a descrição genérica de “despesas hospitalares”, não sendo presumível que se relaciona com o acidente descrito nestes autos.

Desta forma, mantenho a sentença, neste capítulo.

III – Do pensionamento mensal

A sentença ora recorrida condenou a requerida ao pagamento de “pensão mensal fixada no período de 12 meses após o acidente (05/10/2010), no valor correspondente a 1/2 salário-mínimo, diante da concorrência de culpa concorrente e da ausência de demonstração dos valores auferidos pela autora, tendo em vista que, segundo o C. STJ, caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo”.

A Autora pugna pela reforma da sentença para que a pensão civil seja estendida até a data em que a Autora completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, pois teria sofrido perda definitiva em 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade motora.

Pois bem. O artigo 950 do Código Civil assim dispõe: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

No presente caso, o Ilmo. Perito assim consignou em seu laudo de fls. 272/300:

“Não tem limitações para as atividades da sua vida diária. [...] Deambula normalmente. A marcha é normal. Todos os movimentos dos membros superiores e inferiores estão presentes”.

“Apesar da gravidade do acidente que provocou laceração extensa da pele, tecido subcutâneo e da musculatura da perna esquerda, através do procedimento cirúrgico houve boa recuperação anatômica e funcional, embora ainda persista leve redução funcional da perna esquerda e do pé esquerdo que não provoca, atualmente, incapacidade laborativa, redução da capacidade para o labor ou para o exercício de suas atividades diárias”.

“Não houve incapacidade permanente. Houve incapacidade total temporária até a completa cicatrização do local afetado, que durou cerca de 01 (um) ano. Atualmente, apresenta discreta limitação para trabalhos que necessitem que permaneça permanentemente em pé”.

Conforme consignado pelo expert, a Autora não apresenta atualmente incapacidade laborativa, apenas uma pequena limitação para trabalhos em que necessite permanecer em pé o tempo inteiro.

Além disso, a Autora/Apelante declarou-se como autônoma e não especificou o tipo de atividade que exerce, não se podendo presumir que o dano verificado a impeça de exercer o ofício que usualmente desempenhava.

Assim sendo, entendo que agiu com acerto o MM Juiz de piso, ao fixar a pensão apenas pelo prazo de incapacidade atestada pelo Perito – 01 (um) ano a partir da data do acidente – e tendo por base o valor do salário-mínimo, haja vista que a Autora não comprovou o exercício de atividade remunerada à época do evento danoso.

IV – Do danos morais e estéticos

A sentença ora impugnada condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de indenização por dano estético no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Autora recorre deste capítulo da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Pois bem. Conforme cediço, o dano estético, que integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas constitui construção jurisprudencial, e “está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas”.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral”.

Desta forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos: (i) transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e (ii) permanência ou durabilidade do dano.

Além disso, é pacífico na jurisprudência que este não se confunde com o dano moral, consoante dispõe a Súmula n. 387 do Superior Tribunal de Justiça: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

No presente caso, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 272/300, a Autora apresenta extensa cicatriz na face anterior da perna esquerda com as seguintes medidas: 20 cm de comprimento x 15 cm de largura.

Segundo conclusão do expert, “a Autora apresenta dano estético acentuado na perna esquerda. As extensas cicatrizes encontram-se estabilizadas e sem indicação ou possibilidade de serem acentuadas com procedimentos terapêuticos cirúrgicos ou clínicos. Desta forma, as cicatrizes são definitivas e permanentes”.

Resta plenamente caracterizado, portanto, o dano estético.

Em relação ao quantum arbitrado pelo MM Juiz sentenciante, entendo que o valor arbitrado em primeira instância – R$ 3.000,00 (três mil reais) – mostra-se suficiente para reparar os danos estéticos sofridos pela Autora, mormente ao se considerar o reconhecimento da culpa concorrente de terceiro (marido da vítima) no presente caso.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, sabe-se que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Mais uma vez voltando os olhos para o acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão do acidente de trânsito narrado, a Autora sofreu aflição psicológica indenizável, mormente ao se considerar o período de tempo que permaneceu internada em unidade hospitalar, tendo que se submeter, inclusive, a procedimento cirúrgico.

Todavia, entendo que o valor arbitrado em primeira instância – R$ 3.000,00 (três mil reais) – também se encontra condizente com o dano moral sofrido pela Autora.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONCORRENTE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL E DO CONDUTOR DA BICICLETA. DEVER DE INDENIZAR. ARTIGO 950 DO CC. DEVER DE PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. 1. Hipótese em que restou comprovada a culpa concorrente entre a requerida e o condutor da bicicleta (marido da vítima), tendo cada parte sua parcela de responsabilidade pelo evento danoso, no percentual de 50% (cinquenta por cento). 2. Relativamente aos danos materiais alegados pela Autora, após a análise exaustiva de todo o conjunto probatório, constata-se que apenas o desembolso de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), relativos à aquisição de uma bota ortopédica no dia 08/10/2010, apresenta comprovadamente nexo causal com o acidente narrado nos autos. 3. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 4. Caso concreto em que, de acordo com a prova técnica produzida nos autos, a Autora não apresenta incapacidade laborativa, apenas uma pequena limitação para trabalhos em que necessite permanecer em pé por tempo indeterminado. Pensionamento devido apenas pelo período de incapacidade atestada pelo Perito – 01 (um) ano a partir da data do acidente. 5. Danos morais e estéticos configurados e arbitrados, cada qual, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.